Tribunal: CARF
Processo: 10865.911823/2011-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mariel Orsi Gameiro
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-09-09

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.911823/2011-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.014 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de julho de 2021
Recorrente
PAPIRUS INDÚSTRIA DE PAPEL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/02/2015 a 02/02/2015
RETIFICAÇÃO DO PER. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA DO CRÉDITO
PLEITEADO.
A retificação do PER é procedimento que não é realizado no bojo do processo
administrativo fiscal, de modo que, no presente caso, não se trata de mero erro
de preenchimento, mas sim de alteração da natureza do crédito pleiteado.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CERTEZA E LIQUIDEZ. ÔNUS PROBATÓRIO
DO CONTRIBUINTE. ARTIGO 170, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO
NACIONAL.
Pertence ao contribuinte o ônus da prova do crédito pleiteado, através de
documentos fiscais e contábeis hábeis à comprovação de sua certeza e liquidez,
nos termos do artigo 170, do Código Tributário Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Votou pelas conclusões o conselheiro Paulo Regis Venter.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Regis Venter - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Regis Venter
(Presidente), Carlos Alberto da Silva Esteves, e Mariel Orsi Gameiro.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto relatório da decisão de primeira instância:
Trata o processo de Manifestação de Inconformidade (fls. 3/12) contra despacho
decisório proferido em razão de declaração PER em que o contribuinte apresentou como
crédito PIS/PASEP Não Cumulativo - Exportação referente ao período de 01/07 a
30/09/2008 com o objetivo de solicitar ressarcimento dos valores ali declarados.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.911823/2011-15
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.014 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10865.911823/2011-15

O
contribuinte
acima
identificado
enviou,
em
30/12/2008,
o
PER
no
00978.19786.301208.1.1.08-7206 (fls. 111/113), cujo ressarcimento não foi deferido
pelo despacho proferido pela DRF Limeira (fl. 105) em 03/01/2012.

Cientificada da decisão em 17/01/2012, conforme registro de fl. 109, a interessada, em
18/02/2012, ingressou com a presente Manifestação de Inconformidade, onde
alega:

A 4a Turma da DRJ/FOR proferiu acórdão no 08-45.191, em 28 de novembro de
2018 (e-fls. 116), julgou improcedente a manifestação de inconformidade, considerando que a
pretensão do contribuinte é substituir créditos inexistentes declarados no PER por outro de
natureza distinta, e que não se trata de mero erro material, mas sim de direito.
A recorrente foi notificada em 12 de dezembro de 2018 (fls. 125), e interpôs
Recurso Voluntário em 21 de dezembro de 2018 (e-fls. 126), no qual se limita a afirmar que o
direito creditório existe, e que não há pretensão em retificação do PER, e que se trata de erro
sanável – afirma que no momento do preenchimento colocou “ressarcimento” e não “restituição”
como deveria constar.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mariel Orsi Gameiro , Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade,
portando, dele tomo conhecimento.
O recorrente afirma que no momento do preenchimento do PER houve um mero
equívoco de preenchimento, que fez constar “ressarcimento” ao invés de “restituição”.
Contudo, sem delongas, entendo que bem caminhou a decisão de primeira
instância em julgar improcedente a manifestação de inconformidade, considerando que, na
verdade, o que se faz necessário na controvérsia, é a retificação do próprio PER, por não
configurar mero erro no preenchimento, mas sim, na natureza do crédito.
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.014 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10865.911823/2011-15

Para além da concordância com a decisão de primeira instância, o contribuinte se
limita a dizer que não se trata de retificação do PER, ou do DACON, bem como não colaciona
qualquer prova nos bojo do processo administrativo fiscal.
Me utilizo aqui, enfim, das razões de decidir da DRJ, por entender que não houve
mero erro de preenchimento, conforme alegado pelo contribuinte.
A manifestação de inconformidade é tempestiva, preenche os demais requisitos de
admissibilidade, e dela tomo conhecimento.
A contribuinte pretende obter deferimento do ressarcimento formulado, alegando que o
crédito seria decorrente de pagamento indevido ou a maior de contribuição para o
PIS/PASEP e não de “PIS/PASEP Não Cumulativo – Exportação” conforme declarado
no PER/DCOMP. A manifestação de inconformidade revela, em verdade, a pretensão
do contribuinte de substituir os créditos inexistentes declarados no PER em questão por
outro de natureza distinta.
A possibilidade de retificar declaração via PER/DCOMP foi instituída originariamente
pela Instrução Normativa SRF no 460/04, que permitiu efetuar alterações, em caso de
inexatidões materiais, mas vedou incluir novos débitos ou aumentar o valor do débito
compensado:
Art. 57. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do
Programa PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário
(papel) somente será admitida na hipótese de inexatidões materiais verificadas
no preenchimento do referido documento e, ainda, da inocorrência da hipótese
prevista no art. 58.
Art. 58. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do
Programa PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário
(papel) não será admitida quanto tiver por objeto a inclusão de novo débito ou
o aumento do valor do débito compensado mediante a apresentação da
Declaração de Compensação à SRF.
Parágrafo único. Na hipótese prevista no caput, o sujeito passivo que desejar
compensar o novo débito ou a diferença de débito deverá apresentar à SRF
nova Declaração de Compensação.
Os dispositivos citados foram reproduzidos nas instruções normativas SRF no 600/2005,
RFB no 900/2008 e RFB no 1.300/2012.
A expressão “inexatidões materiais” está no Decreto n.o 70.235/72:
“Art. 32. As inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de
cálculos existentes na decisão poderão ser corrigidos de ofício ou a requerimento do
sujeito passivo.”
Como se vê, as inexatidões materiais não se referem a alterações na essência do mérito
do tema examinado, mas, sim, a erros de preenchimento (ou de digitação) que não a
alteram.
O erro no tipo de crédito não se enquadra em inexatidão material (erro de
preenchimento ou de digitação), mas, sim, em erro de direito, mais especificamente, em
erro no critério jurídico, pois se trata de crédito de natureza diversa. Pode-se ver que o
enquadramento de PIS/PASEP Não Cumulativo - Exportação (art. 5o da Lei no
10.637/2002) é uma hipótese de não incidência da contribuição para o PIS/PASEP e a
manifestante utilizou totalmente esse crédito para desconto do valor a recolher da
contribuição, segundo o inciso I, §1o do art. 5o da Lei no 10.637/2002:
Art. 5o A contribuição para o PIS/Pasep não incidirá sobre as receitas decorrentes das
operações de:
I - exportação de mercadorias para o exterior;
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.014 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10865.911823/2011-15

II - prestação de serviços para pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no
exterior, cujo pagamento represente ingresso de divisas; (Redação dada pela Lei no
10.865, de 2004)
III - vendas a empresa comercial exportadora com o fim específico de exportação.
§ 1o Na hipótese deste artigo, a pessoa jurídica vendedora poderá utilizar o crédito
apurado na forma do art. 3o para fins de:
I - dedução do valor da contribuição a recolher, decorrente das demais operações no
mercado interno;
II - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, observada a legislação
específica aplicável à matéria.
§ 2o A pessoa jurídica que, até o final de cada trimestre do ano civil, não conseguir
utilizar o crédito por qualquer das formas previstas no § 1o, poderá solicitar o seu
ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica aplicável à matéria.
Neste sentido, é de se ver que as informações prestadas no PER/DCOMP e os
batimentos efetuados pelos sistemas da RFB são totalmente diferentes.
O próprio programa PER/DCOMP impede a retificação do crédito da maneira
pretendida. O procedimento recomendado seria o cancelamento do PER e a transmissão
de outro.
A retificação de crédito também está impedida no âmbito da manifestação de
inconformidade, segundo o art. 77 da IN RFB no 900/2008. Sua análise desbordaria ao
que foi objeto do despacho decisório e extrapolaria o litígio.
Art. 77. O pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso e a Declaração de
Compensação somente poderão ser retificados pelo sujeito passivo caso se encontrem
pendentes de decisão administrativa à data do envio do documento retificador e,
observado o disposto nos arts. 78 e 79 no que se refere à Declaração de Compensação.
Diante de todo o exposto, VOTO no sentido de JULGAR IMPROCEDENTE a
manifestação de inconformidade.

Ante o exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital